Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-02.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPRESCINDIBILIDADE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.A parte autora intentou ação declaratória de inexistência de relação jurídica, alegando que fora vítima de fraude perpetrada por terceiro.
2.O Magistrado de primeiro grau, além de fixar os pontos controvertidos em relação à matéria de fato, redistribui o ônus da prova, incumbindo à parte ré demonstrar que o autor assinou o contrato de financiamento e o DUT.
3.Uma vez alegada a ocorrência de fraude, lastreada na falsidade da assinatura aposta no contrato de crédito direto ao consumidor para financiamento de veículo, imprescindível a prova pericial grafotécnica; a qual, somente seria dispensável no caso de falsificação grosseira, o que não é o caso dos autos. Precedente.
4.Ante a ausência da perícia grafotécnica, denota-se que a documentação juntada pelo apelante não é suficiente para afastar a peremptória alegação do autor de que nunca assinou qualquer contrato com as requeridas, razão pela qual, à míngua de lastro probatório (art. 373, II, c/c art. 429, II, ambos do CPC), presume-se que o contrato rescindendo não foi assinado pela parte autora.
5.A fixação do valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser observada a efetiva extensão do dano (art. 944 do CC).
5.1.No particular, tem-se por escorreita a quantia fixada na primeira instância, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a qual atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades do instituto –reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte.
6.Apelação desprovida.